Tribunal: TJSP
Processo: 1041446-85.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – COISA JULGADA.
1. Irresignação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada. Descabimento.
2. Pretensão condenatória da autora fundada no impedimento de ampliação de aterro de resíduos sólidos, consumação de novos danos ambientais e reparação da degradação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – COISA JULGADA.
1. Irresignação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada. Descabimento.
2. Pretensão condenatória da autora fundada no impedimento de ampliação de aterro de resíduos sólidos, consumação de novos danos ambientais e reparação da degradação efetivada. Questão já apreciada nos autos da ação civil pública na mesma Comarca.
3. Inviável a fixação de honorários advocatícios em razão do art. 18 da Lei 7.347/85.
Desprovimento do recurso dos réus e parcial provimento do recurso da Associação.